Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-62.2021.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001085-62.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), A. A. DA LUZ - CNPJ: 07.093.566/0001-54 (APELADO), CRISLAINE INOCENCIO SARAIVA - CPF: 042.891.651-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. TEMA 1.350/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade das CDAs por ausência de indicação do fundamento legal do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal. O apelante sustenta nulidade da sentença por alegada extrapolação dos limites do pedido e requer sobrestamento em razão do Tema 1.350 do STJ. No mérito, defende que o vício seria formal e sanável mediante substituição ou emenda da CDA. A apelada requer a manutenção da sentença.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por extrapolação dos limites do pedido, com violação ao princípio da congruência; (ii) verificar se é cabível o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.350 do STJ; (iii) determinar se a ausência de fundamento legal específico na CDA configura vício insanável que invalida o título executivo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não viola o princípio da congruência, pois o juízo reanalisou a exceção de pré-executividade após reconhecer omissão e restabelecer o contraditório, limitando-se às questões efetivamente devolvidas pelas partes.

4. O sobrestamento é indevido, pois o Tema 1.350 do STJ foi definitivamente julgado em 8.10.2025, firmando a impossibilidade de substituição ou emenda da CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito.

5. A ausência de fundamentação legal específica nas CDAs caracteriza vício material insanável, comprometendo a certeza e liquidez do título e inviabilizando o exercício do contraditório, nos termos do art. 2º, §5º, da LEF, e art. 202 do CTN.

6. A jurisprudência do STJ, incluindo o Tema 1.350 e a Súmula 392, impede a correção da CDA quando ausentes elementos essenciais, pois tais vícios atingem a constituição do crédito e não mero aspecto formal do título

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 2º, §5º; CTN, art. 202; CPC, art. 485, IV, e art. 85, §11. Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.350, Primeira Seção, j. 8.10.2025; STJ, AREsp 2156343/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2093993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023; TJMT, N.U 1014101-33.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da ação de execução fiscal n. 1001085-62.2021.8.11.0009, que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n. 160/2021, 872/2016 e 161/2021, extinguindo a execução em razão da inobservância dos requisitos formais exigidos pela legislação aplicável.

Na origem, o magistrado entendeu que as Certidões de Dívida Ativa que embasaram a execução não atendiam aos requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, porquanto não indicavam de forma expressa o fundamento legal dos créditos tributários, constando apenas expressões genéricas como “taxa pelo exercício” e “alvará func”.

Assentou que tal omissão inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando o título executivo desprovido de liquidez e certeza. Fundamentou a decisão na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de base legal específica constitui vício grave e insanável, que não pode ser suprido posteriormente, e citou precedentes que vedam a substituição ou emenda da CDA quando ausentes elementos essenciais.

Com base nesse entendimento, julgou procedente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal.

Nas razões recursais, o apelante alega, inicialmente, nulidade da sentença, sustentando que o juízo de origem teria julgado matéria já decidida, incorrendo em julgamento ultra petita, uma vez que a exceção de pré-executividade havia sido anteriormente rejeitada e não havia sido renovado o pedido pela parte executada.

Afirma que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites da lide, devendo ser reconhecida sua nulidade.

No mérito, postula a suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1350 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a possibilidade de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa para correção de ausência de fundamento legal.

Sustenta que o vício apontado seria de natureza formal e sanável, não havendo que se falar em nulidade do título executivo, conforme previsão do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80.

Requer, assim, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do referido tema e, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a validade das CDAs e o prosseguimento da execução fiscal (Id 323756423).

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, afirmando que a sentença deve ser mantida, pois reconheceu corretamente a nulidade das CDAs diante da ausência de indicação do fundamento legal do crédito tributário, vício considerado insanável pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que o Tema 1350 já teve julgamento finalizado pela Primeira Seção do STJ em 08/10/2025, sendo inaplicável o pedido de suspensão formulado pelo apelante (Id 323756426).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

PRELIMINAR – Afronta ao princípio da adstrição

A apelante sustenta que a sentença seria nula por suposta extrapolação dos limites do pedido, afirmando que o juízo de origem teria reanalisado a exceção de pré-executividade após já tê-la rejeitado, apreciando matérias que não teriam sido devolvidas pelas partes e contrariando o princípio da congruência (Id 323756423).

Não lhe assiste razão.

Como se verifica dos autos, o juízo de primeiro grau acolheu os embargos de declaração opostos pela executada, reconhecendo que houve omissão relevante na decisão inicial que rejeitara a exceção, uma vez que não fora oportunizada manifestação acerca dos documentos novos juntados pelo exequente.

Diante desse vício, a decisão anterior foi tornada sem efeito, e instaurou-se novamente o contraditório, com a devida intimação para manifestação sobre os documentos (Id 323756412).

Assim, o novo julgamento da exceção de pré-executividade observou estritamente os limites trazidos pelas partes, não configurando apreciação extra ou além do pedido, mas simples reanálise necessária após o restabelecimento do devido processo legal. Não há, portanto, violação ao princípio da congruência.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de afronta ao princípio da adstrição.

PRELIMINAR – Sobrestamento

A apelante também requer o sobrestamento do processo, sob o argumento de que a controvérsia relativa à possibilidade de substituição ou emenda da CDA ainda estaria pendente de julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.350 (Id 323756423).

Sem razão, igualmente.

O pedido de suspensão não merece acolhimento porque o Tema 1.350 já foi julgado pela Primeira Seção do STJ, com proclamação final em 8.10.2025.

A tese firmada definiu, de forma expressa e vinculante, a impossibilidade de substituição ou emenda da CDA para inclusão, complementação ou modificação do fundamento legal do crédito tributário.

Diante disso, inexiste qualquer motivo para aguardar novo pronunciamento, impondo-se a aplicação imediata do precedente repetitivo. Superada a fase de afetação, o tema encontra-se definitivamente consolidado, afastando-se a necessidade de sobrestamento.

Rejeito, portanto, a preliminar referente ao pedido de sobrestamento.

Mérito

Nas razões recursais, o Município sustenta que a extinção da execução fiscal foi indevida, afirmando que as certidões de dívida ativa que embasam a cobrança preencheriam os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, especialmente quanto à indicação do fundamento jurídico do crédito tributário.

Alega que eventual falha existente nas CDAs seria mera irregularidade formal, sanável mediante complementação documental, e que o juízo de origem teria desconsiderado a possibilidade de emenda ou substituição do título executivo, admitida pela jurisprudência.

Sem razão, contudo.

Conforme bem destacado na sentença, as CDAs n. 160/2021, 872/2016 e 161/2021 apresentam vício material insanável, decorrente da ausência de indicação precisa da disposição legal que fundamenta a cobrança tributária, nos termos abaixo:

“Do quanto argumentado, há alegação de nulidade da CDA, decorrente da ausência de “disposição da lei em que seja fundado o crédito”.

A CDA constitui o título executivo que embasa a execução fiscal, devendo atender, obrigatoriamente, aos requisitos previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN). Entre eles, destaca-se "III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida".

Compulsando os autos, verifica-se que as CDA n. 160/2021 (Id. 55538656), 872/2016 (Id. 55538657) e 161/2021 (Id. 55538658) acostadas na inicial, consta apenas “TAXA PELO EXERCI” e “ALVARÁ FUNC”, sem indicar os dispositivos específicos que servem de base para a constituição do crédito tributário. Essa ausência de detalhamento dificulta a plena compreensão da obrigação tributária pelo executado, comprometendo, em certa medida, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Da simples análise da CDA, denota-se que o referido artigo não foi cumprido, haja vista a ausência do dispositivo de lei em que o crédito está fundado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de fundamentação legal específica configura vício grave e insanável, que invalida a CDA e, por conseguinte, a execução fiscal por ela embasada. (STJ - AREsp: 2156343 MG 2022/0197366-0, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Publicação: DJ 19/09/2022).

Nesse mesmo sentido, a Súmula 392 do STJ reforça que a possibilidade de substituição ou emenda da CDA limita-se a erros formais ou materiais, não abrangendo a ausência de elementos essenciais, como a fundamentação legal específica. Nesse sentido, destaca-se precedente do e. TJMT: (...)

No caso concreto, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança tributária inviabiliza o exercício da ampla defesa pelo executado, o que configura vício insanável.

Ante o exposto, ACOLHE-SE a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDA’s n. 160/2021, 872/2016 e 161/2021, e por conseguinte, EXTINGUE-SE a presente execução, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (Id 323756419).

Nesse sentido, destaco que a omissão do fundamento legal compromete a própria constituição do crédito, pois impede a verificação da certeza e da liquidez da dívida, além de inviabilizar o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a nulidade das CDAs decorre de vício insanável, pois a ausência de indicação do fundamento legal do débito compromete a própria constituição do crédito tributário e, portanto, o lançamento que lhe deu origem. Tal irregularidade não pode ser corrigida por simples substituição ou emenda da certidão, ainda que antes da sentença, pois o vício atinge a essência do título executivo e não mero aspecto formal.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a ausência de fundamentação legal da dívida na Certidão de Dívida Ativa constitui nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, por comprometer a certeza e liquidez do título executivo.

Nesse sentido, o STJ firmou o recentíssimo Tema Repetitivo n. 1.350, reafirmando a impossibilidade de emenda ou substituição de CDA declarada nula por ausência de fundamentação legal, nos termos abaixo:

“Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito
tributário.”

Tal entendimento converge com a Súmula 392 do STJ, que permite a emenda ou substituição da CDA, antes da prolação da sentença, apenas nas hipóteses de erro material ou formal, o que não ocorre no caso em apreço, conforme o disposto na Súmula:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Trata-se, portanto, de vício que macula o próprio lançamento tributário, e não apenas o documento que o formaliza, razão pela qual eventual cobrança somente poderia ser promovida após a realização de novo lançamento, em observância ao devido processo legal administrativo e aos requisitos previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA EXAÇÃO. NULIDADE. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida" (STJ, AgInt no REsp: 2093993/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 27.11.2023, DJe 5.12.2023).

“NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. (...)

Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que não indica a fundamentação legal específica do débito e o número do processo administrativo apresenta vício material insanável, que impede a sua utilização para aparelhar execução fiscal.

2. A substituição ou emenda da CDA é vedada quando ausentes elementos essenciais, conforme Súmula 392 do STJ.” (N.U 1014101-33.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, j. 16.4.2025) (Destaquei).

Dessa forma, correta a sentença que extinguiu o processo.

Em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal
, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025